Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-61.2020.8.11.0086
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001447-61.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TOP MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - CNPJ: 10.664.477/0001-25 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0012-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HELIO DESBESSEL JUNIOR - CPF: 062.106.361-44 (RECORRIDO), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1001447-61.2020.8.11.0086

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

Recorrido(s): HELIO DESBESSEL JUNIOR

TOP MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 27/02/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO INDEVIDO – APRESENTAÇÃO POR ENDOSSO TRANSLATIVO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte autora teve seu nome indevidamente protestado pelas Rés, e alega desconhecer a origem do referido título.

As alegações da Recorrente de ausência de responsabilidade pelo ato ilícito devem ser rejeitadas, uma vez que o título foi apresentado via endosso translativo, e não via endosso mandato como alega em suas razões recursais.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de endosso translativo, o apresentante assume a responsabilidade por eventual dano causado pelo protesto indevido, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o endossante.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA. ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO. CANCELAMENTO. DANO MORAL. VALOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULAS NºS 7 E 475/STJ. 1. Tendo o acórdão de origem consignado que o recorrente recebeu a duplicata via endosso translativo, assume este a responsabilidade por eventual dano causado pelo protesto indevido do título, embora lhe seja assegurado o direito de regresso contra o endossante, aplicando-se à hipótese os entendimentos firmados nas Súmulas nºs 7 e 475/STJ. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 176325 SP 2012/0095684-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/11/2014,

T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2014)

O protesto indevido de título configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

O quantum fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequado, tendo em vista o protesto apontado indevidamente em nome do Consumidor no valor de R$ 10.000,00, estando o valor fixado dentro dos parâmetros utilizados por esta Turma Recursal.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023